Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714551-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TRY INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA, FRANCISCO JOSE DOS REIS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711920-62.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que fora proferida a decisão de ID 125230398, na qual o Juízo a quo determinou a penhora de e 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado pelo agravante, localizado no lote n. 21, SHI QI 03, conjunto 02, lote 21, Lago Sul/DF, pertencente ao agravado Francisco. Assim, intime-se a instituição bancária agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, ante a possível ocorrência de perda do objeto em razão da decisão prolatada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022 18:58:03. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador